Tribunal: TJSP
Processo: 1015494-84.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ -

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ - AUSÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO